Tribunal: STF
Processo: RE 76269
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
I.C.M. ISENÇÃO DE QUE TRATA O ART.1, PAR 4, VI, DO DEC. - LEI
406/68. NÃO COMPREENDE AS MERCADORIAS IMPORTADAS CUJA ALIQUOTA FOI
FIXADA PELA UNIÃO NA ESCALA ZERO ("O"), POIS, EMBORA LIVRE DO
DIREITO, PODE ELA SER ELEVADA PELO C.P.A. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
DISTINGUINDO ENTRE TER MERCADORIA LIVRE E ISENTA DE TRIBUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO